Tribunal: TJMT
Processo: 1006319-94.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006319-94.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), O. L. D. S. - CPF: 094.873.921-57 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KARLA EDUARDA DA SILVA LARA - CPF: 037.783.771-75 (EMBARGANTE), KARLA EDUARDA DA SILVA LARA - CPF: 037.783.771-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA NO MÉRITO - PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA - INDICAÇÃO MÉDICA – MITIGAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA –
LIMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
RECUSA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO
OMISSÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS - ART. 85, § 11, DO CPC/2015 – RECURSO PROVIDO.

É obrigatória a cobertura pelo plano de saúde nos casos de urgência, que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, até mesmo no caso de doença preexistente.

A relativização da cláusula de carência é possível, de modo a garantir ao contratante a ampla cobertura na hipótese de urgência decorrente de alteração inesperada em seu estado de saúde.

É considerada abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita o período de internação hospitalar do segurado, nos termos da Súmula nº 302 do Superior Tribunal de Justiça.

A negativa indevida de pelo plano de saúde ofende o direito à vida e a dignidade da pessoa humana, o que caracteriza o dano moral e impõe o dever de indenizar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva-

Embargos de declaração providos para suprir, com efeitos infringentes, a omissão quanto ao tema da majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 1006319-94.2019.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

O. L. D. S. (Representante: KARLA EDUARDA DA SILVA LARA)

EMBARGADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
O. L. D. S. representado por sua mãe KARLA EDUARDA DA SILVA LARA,
contra acórdão que negou provimento a Apelação interposta por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, assim ementado:

"
APELAÇÃO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA NO MÉRITO - PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA - INDICAÇÃO MÉDICA – MITIGAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA –
LIMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -
RECUSA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

É obrigatória a cobertura pelo plano de saúde nos casos de urgência, que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, até mesmo no caso de doença preexistente.

A relativização da cláusula de carência é possível, de modo a garantir ao contratante a ampla cobertura na hipótese de urgência decorrente de alteração inesperada em seu estado de saúde.

É considerada abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita o período de internação hospitalar do segurado, nos termos da Súmula nº 302 do Superior Tribunal de Justiça.

A negativa indevida de pelo plano de saúde ofende o direito à vida e a dignidade da pessoa humana, o que caracteriza o dano moral e impõe o dever de indenizar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
".

Alega, em síntese, que há omissão no v. acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso (art. 85, §11, do CPC). Requer o provimento dos declaratórios para, com efeitos infringentes, majorar o valor arbitrado na sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 5818600).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
O. L. D. S. representado por sua mãe KARLA EDUARDA DA SILVA LARA,
contra acórdão que negou provimento a Apelação interposta por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
que busca, em síntese, a majoração dos honorários em fase recursal.

Pois bem.

Há que ser acolhida a alegação do embargante, acerca da majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso, porquanto assim dispõe o art. 85, § 11, do CPC:

"§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
."
(grifo nosso)

No caso, o recurso de apelação foi interposto pela requerida, ora embargada,
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
contra sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial e a condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que estabeleceu em 10% sobre o valor da condenação
.

Observa-se, assim, que o valor arbitrado – qual seja,
10% sobre o valor atualizado da condenação
– não ultrapassa o limite de 20% previsto no mesmo diploma legal, razão pela qual comporta a reclamada majoração, independentemente de ter formulado tal pedido em sua resposta ao apelo.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO E ELEVAR A VERBA HONORÁRIA.

1. Não houve, no acórdão embargado, a devida majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC de 2015.

2. Embargos de declaração acolhidos para sanar o ponto omisso, e majorar a verba honorária. (EDcl no AgInt no AREsp 1448772/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

Também nesta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DEVIDA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.

Dá-se provimento aos Embargos de Declaração para sanar omissão.

Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (art. 85, §º11 do CPC/2015)”. (ED 14948/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018).

Assim, a partir do momento em que o recurso interposto pela embargada tenha sido desprovido, por unanimidade, os honorários sucumbenciais anteriormente fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, devem ser majorados para o 15% (quinze por cento), a fim de remunerar o trabalho adicional exigido do advogado da embargante na fase recursal.

Desse modo, há que se suprir a omissão quanto ao tema da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Posto isso,
dá-se provimento aos declaratórios dos apelados para suprir a omissão e assim, com efeitos infringentes, majorar os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020